Tribunal: TJDFT
Processo: 0721454-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721454-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda (R$ 357.272,67, em jun/2020), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora de R$ 4.840,32, via Sisbajud. Alega, em síntese, que: 1) as partes são credoras e devedoras entre si nos presentes autos e nos autos do processo no 0002788-17.2016.8.07.0014 em trâmite na Vara Cível do Guará/DF, de modo que as duas obrigações se extinguem até onde se compensarem (CC 368); 2) o valor do crédito que a agravante possui perante a agravada está em fase de liquidação no processo no 0002788-17.2016.8.07.0014, havendo uma parte incontroversa, o que justifica a suspensão do presente cumprimento de sentença até que se apure até onde as obrigações e os processos se compensam entre si. Requer a suspensão do cumprimento de sentença “até que haja a conclusão da liquidação no processo sob o n. 0002788-17.2016.8.07.0014 em trâmite perante a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF para que, posteriormente, seja possível aferir até onde as obrigações e os processos acima identificados se compensam entre si, sob pena de afronta aos arts. 368 e 369 do CC”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Com relação à impugnação à penhora (Id. 225197216), a parte impugnante requer a suspensão dos autos até a conclusão da liquidação do processo n. 0002788-17.2016.8.07.0014, alegando possibilidade de compensação de créditos e consequente nulidade da penhora realizada via SISBAJUD. No entanto, tal requerimento não merece prosperar. A compensação de débitos exige a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis, nos termos do artigo 369 do Código Civil, condição esta não demonstrada nos autos pela parte impugnante. Ademais, a alegada liquidação no processo indicado ainda não foi concluída, o que inviabiliza qualquer compensação neste momento processual. (...)” Sendo assim, ainda que a agravante tenha crédito para com a agravada, somente será possível se chegar a esse valor ao final da referida liquidação, não tendo havido nem mesmo indicação do valor da parcela incontroversa por ela alegada. Sendo assim, não é possível a suspensão do processo para se aguardar uma futura compensação, pois esta somente é possível entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, a teor do art. 369 do CC/2002, não sendo esse o caso dos autos. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que o levantamento de valores está condicionado à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator